Tribunal: STF
Processo: HC 189443
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Cristiane Firmino de Carvalho contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o HC 599.350/SP (documento eletrônico 16).
    Colhe-se do relatório constante da decisão ora combatida que os impetrantes alegam, em síntese,
    “[...] que a paciente reúne condições pessoais favoráveis e que não teria restado demonstrada fundamentação concreta para a prisão. Apontam que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus cuidados, sendo uma delas lactante, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar. Apontam a necessidade de revisão da custódia em razão da pandemia da COVID-19” (pág. 1 do documento eletrônico 16).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik que, como visto, indeferiu liminarmente o HC 599.350/SP (documento eletrônico 16).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Assim, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CRISTIANE FERMINO DE CARVALHO contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA que indeferiu pedido liminar no HC n. 2168876-83.2020.8.26.0000.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi presa temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 33, ‘caput’, e no artigo 35, ambos da Lei 11. 343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas).
    Pretendida a revogação da custódia, o pleito foi indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 353/354.
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto desnecessária a medida, salientando que a paciente reúne condições pessoais favoráveis e que não teria restado demonstrada fundamentação concreta para a prisão.
    Aponta que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus cuidados, sendo uma delas lactante, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.
    Aponta a necessidade de revisão da custódia em razão da pandemia da COVID-19. Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, ou concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: [...].
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular.
    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (documento eletrônico 16).
    Traslado, ainda, os fundamentos do decisum exarado pelo Desembargador Euvaldo Chaib, Relator do HC 2168876-83.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, como visto, foram mantidos pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Os advogados Anderson Segura Delpino e Mateus Alípio Galera impetram habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cristiane Fermino de Carvalho, presa temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 33, ‘caput’, e no artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, sob fundamento de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do r. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu, nos autos da Ação Penal nº 1503499-38.2020.8.26.0576. Sustentam, em síntese, a desnecessidade da medida, enaltecendo as condições pessoais ostentadas pela paciente. Aduzem, também, que paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, que necessitam de seus cuidados, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar. Salientam, ainda, a recomendação nº 62/2020 do C. Conselho Nacional de Justiça. Requerem, assim, a revogação da prisão temporária, com imediata expedição de alvará de soltura.
    Indefere-se a liminar.
    Da análise perfunctória da impetração, não se verifica nenhuma nulidade ou manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando evidente a ilegalidade do ato impugnado. Com efeito, a r. decisão não se mostrou ilegal ou teratológica, porquanto q providência adotada pelo douto Juízo escora-se na gravidade concreta dos fatos apurados, que demandam aclaramento eficaz e, a priori, indicam a presença dos requisitos autorizadores da custódia temporária, previstos no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘n’, da Lei n.º 7960/89, havendo, nos autos, provas da materialidade e suficientes indícios da autoria do crime, sendo a prisão imprescindível para as investigações, segundo opinião do Ministério Público e da autoridade policial.
    E a despeito do alegado, como o próprio nome revela, a recomendação emanada do C. Conselho Nacional de Justiça não determina a imediata colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em custodiado. Longe disso, devem sem balizadas com acuidade as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, ainda mais diante das particularidades do caso.
    Nada obstante, as questões deduzidas serão sopesadas com maior alcance no momento oportuno, até porque a natureza satisfativa do pedido impõe a resolução da controvérsia pelo colegiado, juízo natural da causa, no oportuno julgamento do remédio constitucional.
    Processe-se, requisitando as informações da apontada autoridade coatora” (documento eletrônico 2).
    Ao contrário do que afirmado pelo Desembargador Relator do caso no TJSP e em sentido diametralmente oposto ao que decidido pelo Ministro do STJ, a ilegalidade é flagrante.
    Os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    Com efeito, é mãe de I. R. de C. S., com pouco mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de idade na data de hoje (documento eletrônico 8).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    Sem antecipar qualquer juízo sobre o mérito da ação penal em curso no primeiro grau de jurisdição, consta do inquérito policial que a participação da paciente teria se restringido ao transporte de drogas:
    “[...]
    Cristiane foi surpreendida transportando grande quantidade de drogas em seu veículo (vários tijolos) [7 (sete) tijolos de maconha], sendo também encontrados em sua residência apetrechos utilizados no manuseio de drogas (balança, plástico filme) e valor em dinheiro. Igor conversa diretamente com a advogada Gisele Lima negociando que ela acompanhe o caso de ‘Cris’, pagando inclusive pelo acompanhamento, orientando um dos comparsas de onde deveria e para quem entregar o documento solicitado pela advogada, onde se conclui que a droga apreendida é de propriedade de Igor e estaria sendo transportada até seu destino por ‘Cris’” (págs. 4-5 do documento eletrônico 3).
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Anote-se, por fim, que a complexidade da causa ou a instrução deficiente da impetração não são elementos de justificação para o não exame de pedido formulado em habeas corpus por parte do Poder Judiciário.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF), mas, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.
    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Encaminhe-se cópia desta decisão Desembargador Euvaldo Chaib, Relator do HC 2168876-83.2020.8.26.0000 no TJSP, e ao Ministro do Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o HC 599.350/SP no STJ. Oficie-se, ainda, ao Presidente do TJSP, para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator